Tribunal: TJDFT
Processo: 0718080-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVALÊNCIA DA GARANTIA REAL EM RELAÇÃO À PENHORA DE QUANTIA EM DINHEIRO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da onerosidade excessiva da penhora de quantia em dinheiro diante da prévia existência de garantia real prestada pelos recorrentes.
2. A penhora de bem imóvel oferecido como garantia real deve ser priorizada em relação aos demais bens eventualmente pertencentes ao garante, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. No caso em que a solvência do débito passa a ser exigida do garante, a penhora de quantia em dinheiro não deve prevalecer sobre a implementação da garantia real. Ao contrário haveria medida excessivamente onerosa ao devedor, em clara transgressão à regra prevista no art. 805 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.